Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715304-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA-ME contra a decisão (id 35300573 - págs. 94/96), proferida nos autos da Execução Fiscal no 0042492-93.2014.8.07.0018, que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender pela necessidade de dilação probatória. Em suas razões, a agravante narra, em suma, que o Distrito Federal ajuizou o feito executivo originário para satisfação de crédito tributário, principal mais multa no percentual de 200% do valor débito principal, consubstanciado em supostas irregularidades na ausência de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Sustenta a adequação da oposição de exceção de pré-executividade na qual requereu a redução da multa para 100% do valor do débito principal, porque envolve matéria de ordem pública: caráter confiscatório do patamar da sanção aplicada. Bem como, enfatiza que in casu é prescindível instrução probatória, pois a tese jurídica debatida se trata de questão exclusivamente de direito e o percentual da multa está estampada na petição-formulário que abre o executivo fiscal. Assevera que a Lei Distrital no 6.900/2021, que entrou em vigor em 01/01/2022, trouxe uma redução das multas em 50%, sendo perfeitamente aplicável ao caso de forma retroativa, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional. Defende também a retificação da CDA, posto que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento da inconstitucionalidade de multa punitiva superior ao valor do tributo devido, em observância ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Destaca que se fazem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando a plausibilidade do direito nos argumentos expostos, e o perigo da demora ante a possibilidade de constrição e/ou de expropriação judicial em valores ilegais. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento do presente recurso. No mérito, que seja reconhecido a possibilidade do manejo de exceção de pré-executividade pra discutir o objeto do presente recurso. Preparo regular (id 35300576). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem, em parte, a plausibilidade do efeito suspensivo pretendido. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se a verossimilhança das alegações, tendo em vista a relevância da matéria devolvida à análise no tocante a possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade para discutir o caráter confiscatório de multa em percentual de 200% do valor do tributo devido, sendo prescindível, a priori, a necessidade de dilação probatória. Por sua vez, o perigo de dano está presente na possibilidade de constrição judicial dos bens do devedor calcado em valores ilegais. Assim, revela-se mais prudente, nesse ponto, deferir o efeito suspensivo, pois, caso a execução fiscal prossiga, com a prática de atos expropriatórios implicará também virtual anulabilidade dos atos praticados antes do pronunciamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Por outro lado, à luz da economia processual e da efetividade, a suspensão deve recair apenas sobre a parcela incontroversa. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo quanto à exigibilidade de metade da multa do crédito exequendo, devendo o feito originário prosseguir em relação à parte incontroversa: principal mais até 100% do valor da multa. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora